Tribunal: STF
Processo: Rcl 84716
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Idemar José Guaresi para garantir a autoridade da decisão proferida no Habeas Corpus — HC 232.627/DF pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina — TJSC.



    A defesa técnica narra que o reclamante foi denunciado nos autos da Ação Penal n. 5000047-55.2022.8.24.0071, da Comarca de Tangará/SC, que apura a prática dos crimes de fraude a licitação, corrupção ativa e passiva.



    Expõe que, em razão da imputação de crime em tese cometido pelo Prefeito Municipal no exercício de suas funções, o juízo de primeira instância declinou da competência para o TJSC, nos termos do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus — HC 232.627/DF.



    Afirma que, distribuídos e renumerados os autos, o Desembargador relator determinou a devolução dos autos ao primeiro grau de jurisdição, que designou audiência de instrução e julgamento, a ocorrer no dia 1º/10/2025.



    Sustenta que a decisão reclamada confunde a validade dos atos processuais praticados conforme a jurisprudência anterior com a fixação do órgão competente de acordo com a tese atual do Supremo Tribunal Federal, que se aplica imediatamente a todos os processos em curso. 



    Segundo alega, não há dúvidas de que, independentemente da discussão acerca da validade dos atos praticados sob a égide da jurisprudência anterior, os processos que apuram crimes de detentores de foro por prerrogativa — praticados no exercício do cargo e em razão das funções — devem ser remetidos ou permanecer nos tribunais correspondentes.



    Assevera ser o caso dos autos, uma vez que a denúncia imputa conduta delituosa ao então Prefeito Municipal, Nelson Foss da Silva. 



    Aduz também:



    Ainda, que o reclamante não seja o detentor do foro (e sim o corréu Nelson Foss da Silva, então Prefeito Municipal), é igualmente atingido pela decisão reclamada: trata-se de denúncia una em que se denota conexão probatória e intersubjetiva, o que estende a prerrogativa a todos os imputados, inclusive o ora autor [...] (doc. 1, p. 5).



    Ao final, requer:



    a) seja deferida a medida liminar para determinar, até o julgamento definitivo deste feito, o sobrestamento da Ação Penal n. 5000047-55.2022.8.24.0071/SC, da Comarca de Tangará, SC, com a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 1º-10-25, às 16h; 



    b) seja notificada a autoridade reclamada para, no prazo legal, prestar informações;



    c) seja concedida vista dos autos à Procuradoria-Geral da República; 



    d) sejam julgados procedentes os pedidos formulados na presente Reclamação, a fim de que, confirmando-se os termos da medida cautelar requestada no item a) supra: 



    d.1) seja reconhecido o descumprimento, pela decisão reclamada, da decisão desta Corte no HC 232.627; 



    d.2) sejam cassada a decisão reclamada e determinada, em definitivo, a remessa da Ação Penal em tela ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, competente originariamente para processamento e julgamento do feito (doc. 1, pp. 7-8);



    Deferi o pedido liminar para sobrestar, até o julgamento definitivo desta reclamação, a Ação Penal n. 5000047-55.2022.8.24.0071, da Comarca de Tangará/SC, com a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 1º/10/2025, às 16 horas.



    Requisitei, então, prévias informações ao TJSC, que as prestou, nestes termos:



    Com o devido respeito, e em cumprimento à requisição de informações, apresento o histórico completo da Ação Penal - Procedimento Ordinário nº 5000047-55.2022.8.24.0071/SC, a qual tramita originalmente na Vara Única da Comarca de Tangará, em Santa Catarina. 



    O processo teve sua instauração e distribuição por sorteio registrada em 17 de janeiro de 2022, às 15:02:11, sendo o Ministério Público do Estado de Santa Catarina (MPSC) o Autor. O feito foi classificado como Ação Penal de Procedimento Ordinário, de natureza Penal, e a matéria principal é Corrupção Passiva, inserida no contexto de Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a Administração em Geral. O Juiz do processo responsável pela condução dos atos é o(a) Juiz(a) de Direito Flávio Luís Dell'Antonio. O polo passivo da demanda é composto por seis Réus: VALDIR MORATELLI, PEDRO MARCHI, ONEIDES FABIANI, IDEMAR JOSE GUARESI, NELSON FOSS DA SILVA e OSMAR ANTONIO MAZZUTTI.



    Conforme se depreende dos autos, o processo resultou da "Operação Patrola III", uma investigação centrada em fraudes a procedimentos licitatórios para a aquisição de maquinário pesado por Prefeituras Municipais em Santa Catarina. A denúncia formulada imputou aos Acusados a prática, em linhas gerais, dos delitos previstos nos artigos 90 e 96, incisos I e V, da Lei Federal n. 8.666/93 (que tratam de crimes licitatórios) e no artigo 333, caput, do Código Penal (corrupção ativa), c/c os artigos 29 e 69, caput, do Código Penal [Histórico de Conversa]. A denúncia detalhou ainda que os réus Nelson Foss da Silva (então Prefeito Municipal) e Idemar José Guaresi foram acusados adicionalmente pelas sanções dos artigos 317, caput e § 1º, c/c o art. 327, caput e § 2º, ambos do Código Penal (corrupção passiva/peculato) [Histórico de Conversa].



    Em 12 de julho de 2023, o Juízo da Vara Única da Comarca de Tangará proferiu a decisão de RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. Ato contínuo, foram expedidos os mandados de citação para apresentação de Resposta à Acusação. O réu PEDRO MARCHI foi citado em 14/07/2023; ONEIDES FABIANI foi citado em 14/07 às 15:30 e 01/08 às 18:00, conforme certidão de oficial de justiça, onde ficou ciente do inteiro teor do mandado; VALDIR MORATELLI foi citado em 15/08/2023.



    As defesas preliminares apresentadas introduziram elementos processuais complexos. OSMAR ANTONIO MAZZUTTI e ONEIDES FABIANI suscitaram a preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes da Lei n. 8.666/93 e do Código Penal (art. 333), argumentando que os fatos teriam ocorrido em 09/07/2010, e a denúncia só foi recebida em 12/07/2023. Além disso, Osmar Antonio Mazzutti destacou a homologação de seu Acordo de Colaboração Premiada em 24 de agosto de 2016, nos autos nº 0000585-34.2016.8.24.0071, pleiteando a consolidação deste acordo que se encontra vigente. Já a defesa do ex-Prefeito NELSON FOSS DA SILVA, apresentada em 31/08/2023 (Evento 77), refutou as acusações como "ilações e suposições" e "narrativas fantasiosas", alegando a regularidade do Pregão Presencial n. 34/2010, e requereu o desentranhamento e anulação do Procedimento Investigatório Criminal (PIC). A defesa de Nelson Foss da Silva arrolou as testemunhas IVANOR ROBERTO SIMOM, MARINA GUERINI (com comparecimento independente de intimação) e MOACIR FOGOLARI, todos endereçados à Comarca de São Miguel do Oeste/SC. O réu IDEMAR JOSE GUARESI não apresentou resposta no prazo, necessitando da nomeação de Defensor Dativo em 27/09/2023.



    Em decisão datada de 10 de abril de 2024, (Evento 89), o Juízo proferiu decisão que, embora não tenha tido a punibilidade extinta por prescrição, determinou a juntada de elementos probatórios. Foi determinada a juntada de interrogatórios (do processo n. 5000918-90.2019.8.24.0071) como prova emprestada para elucidar os contornos dos crimes e o funcionamento da empresa MANTOMAC, em prol da economia e praticidade processual inerente à Operação Patrola. 



    A questão da competência em razão do foro por prerrogativa de função do ex-Prefeito Nelson Foss da Silva levou o Juízo de Tangará a determinar a SUSPENSÃO do processo em 05 de agosto de 2024. Essa suspensão ocorreu enquanto se aguardava a modulação dos efeitos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal (STF) no Habeas Corpus n. 232.627/DF, que tratava da manutenção da prerrogativa de foro após o afastamento do cargo.



    Com a estabilização do novo entendimento do STF (em 11/03/2025), o Juízo de Tangará, em 02 de maio de 2025 (Evento 161), declarou o DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA, remetendo os autos ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC). Contudo, o Desembargador Relator do TJSC (Ação Penal nº 5037790-16.2025.8.24.0000), em 27 de junho de 2025, proferiu decisão declinando novamente da competência para o Primeiro Grau. O TJSC entendeu que, apesar da nova tese do STF no HC 232.627/DF, a aplicação deveria ser ex nunc, preservando os atos praticados com base na jurisprudência anterior, estendendo essa decisão aos corréus (art. 580 do CPP).



    Com a remessa de volta à Primeira Instância, o Juízo de Tangará designou a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 1º de outubro de 2025, às 16 horas. A intimação para essa audiência foi expedida, conforme eventos de 17/07/2025, para os procuradores de réus como PEDRO MARCHI e VALDIR MORATELLI. As testemunhas arroladas pela defesa de Nelson (Mariana, Ivanor e Moacir) seriam ouvidas a partir da sala passiva da Comarca de São Miguel d'Oeste. 



    Com o advento do decisum proferido por Vossa Excelência, comunicou-se o Juízo de Primeiro Grau para prestar informações, assim como a imediata suspensão da solenidade aprazada nos autos.



    [...].



    Sem mais para o momento, são as informações que nos cabem prestar pela Presidência desda Corte, permanecendo à disposição para eventuais esclarecimentos (doc. 13, pp. 2-4).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido em parecer assim ementado:



    Reclamação Constitucional. Direito Penal e Processual Penal. Fraude à licitação. Denúncia contra ex-Prefeito de Tangará-SC e corréus. Prerrogativa de foro. Declínio de competência pelo juízo de primeira instância para o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Decisão reclamada que determinou a baixa dos autos à primeira instância, sem possibilidade de recurso pela defesa, com o consequente agendamento de audiência de instrução e julgamento para 1º de outubro de 2025. Alegada violação à decisão do STF, no HC 232.627, em que foi fixada a tese de que a “prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício”. 



    Cabimento. Embora o Reclamante não figure como parte no paradigma indicado, HC 232.627, o que, em tese, impediria o conhecimento da reclamação, o caso é de situação sui generis, porque, naquele julgado, a Suprema Corte estabeleceu um parâmetro vinculante sobre a matéria de competência criminal por prerrogativa de função, o que autoriza sua utilização para fundamentar a presente reclamação.



    Mérito. A determinação de baixa dos autos da ação penal para a primeira instância, sob o fundamento de que um dos acusados não mais ocupa o cargo de prefeito, e de que "a decisão que determinou a baixa dos autos ao primeiro grau de jurisdição foi proferida antes da decisão do Supremo Tribunal Federal que alterou o entendimento anterior sobre o foro por prerrogativa de função", viola o entendimento dessa Suprema Corte, proferido no paradigma indicado - HC 232.627/DF. A declinação de competência para a primeira instância somente encontraria respaldo legal se o crime investigado não tivesse relação com o cargo público ocupado pelo detentor do foro privilegiado, ou se o crime não tivesse sido cometido durante o exercício do mandato, hipóteses não identificadas na espécie. E, conforme determinou o paradigma indicado, a nova orientação aplica-se imediatamente aos processos em curso. Precedentes. 



    Parecer pela procedência da Reclamação (doc. 18, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, anoto que, apesar de o reclamante não ser o detentor do foro por prerrogativa de função perante o TJSC, figura como corréu em ação penal na qual também é investigado o ex-Prefeito Nelson Foss da Silva, este sim titular de prerrogativa de foro naquela Corte. 



    Nesse contexto, mesmo que seja possível o desmembramento da ação penal para que somente o detentor do foro permaneça sendo processado no TJSC, não há notícia nos autos de que tal providência tenha sido adotada.



    Ainda quanto ao conhecimento da reclamação, registro que, embora em um primeiro momento tenha firmado o entendimento de que o paradigma indicado na petição inicial se aplicaria exclusivamente aos processos de competência originária do Supremo Tribunal Federal, esta Suprema Corte tem ampliado tal orientação para processos de competência de outros tribunais, conforme passarei a demonstrar.



    No caso dos autos, o relator da Ação Penal n. 5037790-16.2025.8.24.0000, do TJSC, após o julgamento do HC 232.627/DF, determinou a devolução dos autos à origem, nestes termos:



    Trata-se de procedimento criminal que já tramitou neste grau de jurisdição em virtude do foro especial por prerrogativa de função de um(a) dos(as) investigados(as) e que, posteriormente, foi remetido ao juízo a quo diante do término do mandato da autoridade titular da referida prerrogativa.



    Ocorre que, em virtude de decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida em 12/3/2025, nos autos do Habeas Corpus n. 232.627/DF, este procedimento foi devolvido a este e. Tribunal de Justiça, sob o argumento de que o juízo de primeiro grau seria incompetente paga processá-lo e julgá-lo.



    É o breve relatório.



    Em que pese o entendimento do juízo da origem, é de se ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no já mencionado Habeas Corpus - embora tenha fixado a tese de que "a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício" e determinado que essa nova interpretação se aplica imediatamente a todos os processos em curso - acrescentou que ficam ressalvados "todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior" e que "A ressalva segue a mesma fórmula utilizada nas questões de ordem suscitadas no Inq. 687, Rel. Min. Sydney Sanches, e na AP 937, Rel. Min. Roberto Barroso".



    Infere-se daí, portanto, tal como decidido no Inquérito n. 687, de relataria do Min. Sydney Sanches, mencionada na recente decisão da Corte Constitucional, que "continuam válidos todos os atos praticados e decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, com base na Súmula n. 394. É dizer, a presente decisão tem efeito ex nunc".



    Na Ação Penal n. 937, de relatoria do Min. Roberto Barroso, seguiu-se o mesmo raciocínio do já mencionado inquérito ao determinar que a "nova linha interpretativa deve se aplicar imediatamente aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior, conforme precedente firmado na Questão de Ordem no Inquérito 687 (Rel. Min. Sydney Sanches, j. 25.08.1999).



    In casu, a decisão que determinou a baixa dos autos ao primeiro grau de jurisdição foi proferida antes da decisão do Supremo Tribunal Federal que alterou o entendimento anterior sobre o foro por prerrogativa de função, de modo que fica preservada a validade dela e, portanto, devem os autos ser devolvidos à origem.



    Recentemente, a Quarta Câmara Criminal, em decisão proferida pelo colegiado, já adotou esse mesmo entendimento, tal como se infere da ementa do acórdão, que cito:



    [...]



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao primeiro grau de jurisdição (doc. 9, pp. 1-2).



    Como se observa, o TJSC, na decisão ora reclamada, sustentou-se que deveria ser preservada a validade da decisão anterior que determinou a baixa dos autos ao primeiro grau de jurisdição, sob o argumento de que tal pronunciamento foi proferido antes da decisão do Supremo Tribunal Federal que modificou o entendimento então vigente acerca do foro por prerrogativa de função.



    Ocorre que, ao julgar o HC 232.627/DF, relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício.



    Naquela ocasião, ficou expressamente consignado no acórdão a determinação de aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, ressalvados os atos já praticados pelo STF e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior.



    Eis a ementa do referido julgado:



    Direito Constitucional e Processual Penal. Habeas corpus. Abrangência do foro por prerrogativa de função. Revisitação do tema para assentar a tese de que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. Concessão da ordem de habeas corpus. 



    I. Caso em exame 



    1. Inquérito instaurado sob supervisão deste Tribunal para apurar envolvimento de ex-Deputado Federal em supostos delitos funcionais. 



    2. Fato relevante. Segundo a autoridade policial, os fatos investigados teriam ocorrido durante o exercício do cargo e em razão dele. Porém, com o fim do mandato, o inquérito foi encaminhado para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a competência originária dos Tribunais para julgamento de crimes cometidos no cargo e em razão das funções prevalece mesmo depois de cessado seu exercício. 



    III. Razões de decidir 



    4. Oportunidade para que a Corte aprimore a orientação em vigor, a partir do raciocínio e dos critérios utilizados pela corrente vencedora na AP 937-QO: a interpretação de que o foro especial deve ser concebido e aplicado em vista da natureza do crime praticado pelo agente público, e não de critérios temporais relacionados ao exercício atual do mandato. 



    5. A doutrina aponta para o duplo escopo do foro especial: de um lado, evitar pressões externas sobre o órgão julgador e, de outro, proteger a dignidade de determinados cargos públicos, garantindo tranquilidade e autonomia ao seu titular. São duas perspectivas que, reunidas, servem de justificação para a prerrogativa de foro. Uma é a contraface da outra. Por isso, Victor Nunes Leal falava em “uma garantia bilateral, garantia contra e a favor do acusado”. 



    6. Tais fundamentos mostram que o foro privativo serve a propósitos virtuosos: manter a estabilidade das instituições democráticas e preservar o funcionamento do Estado. Essa justificação contribui, ainda, para rechaçar aleivosias semeadas contra a sua manutenção pela Constituição de 1988. Desmente a falsa crença de que o foro especial constitui privilégio incompatível com o regime republicano e que serviria apenas para blindar a classe política. Como prerrogativa do cargo, o foro especial contribui para o equilíbrio e a harmonia entre os Poderes e para a eficiente condução dos negócios públicos. 



    7. Até por se tratar de prerrogativa do cargo, e não de privilégio pessoal, o foro privativo para atos cometidos no exercício das funções deve subsistir mesmo após a cessão do exercício funcional. Afinal, a saída do cargo não ofusca as razões que fomentam a outorga de competência originária aos Tribunais. O que ocorre é justamente o contrário. É nesse instante que adversários do ex-titular da posição política possuem mais condições de exercer influências em seu desfavor, e a prerrogativa de foro se torna mais necessária para evitar perseguições e maledicências. 



    8. Há mais. A subsistência do foro especial, após a cessação das funções, também se justifica pelo enfoque da preservação da capacidade de decisão do titular das funções públicas. Se o propósito da prerrogativa é garantir a tranquilidade necessária para que o agente possa agir com brio e destemor, e tomar decisões, por vezes, impopulares, não convém que, ao se desligar do cargo, as ações penais contra ele passem a tramitar no órgão singular da justiça local, e não mais no colegiado que, segundo o legislador, reúne mais condições de resistir a pressões indevidas. 



    9. O entendimento atual também causa flutuações de competência no decorrer de causas criminais e traz instabilidade para o sistema de Justiça. Ele abre uma brecha que permite a alteração da competência pela vontade do acusado. O parlamentar pode, por exemplo, renunciar antes da fase de alegações finais, para forçar a remessa dos autos a um juiz que, aos seus olhos, é mais simpático aos interesses da defesa. 



    10. Afora o declínio de competência por ato voluntário do agente, as vicissitudes da vida política podem acarretar abrupta cessação do foro privativo. Tome-se como exemplo o Senador que, ao fim do mandato, é eleito para o cargo de Deputado Federal, ou vice-versa. Ou, ainda, do Vice-Presidente que assume o cargo de Presidente da República, depois da renúncia do titular. A aplicação da tese firmada na AP 937-QO, sem qualquer temperamento, importaria a remessa dos inquéritos e ações para a primeira instância, e o acusado ficaria exposto aos riscos que a lei quis conter ao estabelecer o foro especial. O equívoco é tão grande que o Plenário foi obrigado a relativizar a regra geral para estabelecer que a prerrogativa de foro subsiste quando o parlamentar federal é eleito, sem interrupção do mandato, para a outra Casa Legislativa (Inq. 4342-Q O, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13.6.2022). 



    11. É necessário avançar no tema, para estabelecer um critério geral mais abrangente, focado na natureza do fato criminoso, e não em elementos que podem ser manobrados pelo acusado (permanência no cargo). A proposta apresentada atende a essa finalidade. Preservados os aspectos centrais do entendimento firmado na AP 937-QO, ela estabiliza o foro para julgamento de crimes praticados no exercício do cargo e em razão dele, ao mesmo tempo que depura a instabilidade do sistema e inibe deslocamentos que produzem atrasos, ineficiência e, no limite, prescrição. 



    IV. Dispositivo e tese 



    12. Concessão da ordem de habeas corpus para firmar a competência do STF para julgar a ação penal, tendo em vista que a própria denúncia indica que as condutas imputadas ao paciente foram praticadas durante o exercício do mandato e em razão das suas funções. Tese de julgamento: a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício (HC 232.627/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 16/7/2025).



    Registro que a ressalva dos atos já praticados não constitui uma perpetuação da competência — até mesmo porque essa compreensão esvaziaria por completo a determinação de aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso —, mas tem o propósito de preservar a validade de tais atos, evitando a sua repetição desnecessária, o que poderia causar atrasos injustificados na tramitação dos processos.



    Com efeito, a determinação de aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, associada à fixação de uma tese de julgamento, denota que a referida decisão deve ser observada por todos os demais órgãos do Poder Judiciário.



    Nesse contexto, a reclamação constitucional é o instrumento adequado para se fazer cumprir decisões destinadas a ter eficácia ampla, tendo em conta o papel que lhe é atribuído pela Constituição: garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. 



    Concluo, assim, na linha do voto que proferi no HC 232.627/DF, que a tese fixada no referido julgamento, juntamente com a determinação de sua aplicação imediata aos processos em curso, contribui para garantir uniformidade, eficiência e segurança jurídica aos provimentos jurisdicionais, evitando oscilações incessantes de competência e declínios indefinidos de processos, circunstâncias aptas a ocasionar procrastinações e ocorrências prescricionais.



    Nesse sentido, menciono:



    Processual Penal e Constitucional. Agravo regimental na reclamação. Foro por prerrogativa de função. Ex-prefeito. Crimes praticados no exercício do cargo e em razão das funções. Superveniência de novo entendimento do STF (HC 232.627/DF). Aplicação imediata aos processos em curso. Inexistência de ofensa à segurança jurídica ou de prejuízo à defesa. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    I. Caso em exame: 



    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação constitucional, para cassar acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e assentar a competência daquela Corte para o processamento e julgamento de ações penais movidas contra ex-prefeito e corréus. Pretensão do agravante, corréu nas ações penais, de ver restabelecida a decisão do tribunal de origem que, com base em jurisprudência superada, declinou da competência para o juízo de primeiro grau após o término do mandato do ex-prefeito. 



    II. Questão em discussão: 



    Definir se o novo entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 232.627/DF, que estabeleceu a subsistência do foro por prerrogativa de função mesmo após a cessação do mandato, possui aplicação imediata aos processos em curso, sobrepondo-se a decisões anteriores de declínio de competência proferidas com base na orientação jurisprudencial pretérita. 



    III. Razão de decidir: 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 232.627/DF e a Questão de Ordem no Inq. 4.787, revisou seu entendimento para assentar que "a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo". A Corte determinou expressamente a aplicação imediata da nova orientação aos processos em curso. O ato reclamado, proferido após a consolidação do novo paradigma, ao insistir na remessa dos autos à primeira instância, afrontou a autoridade das decisões deste Tribunal. Os argumentos veiculados no agravo revelam mero inconformismo e não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que se mantém. 



    IV. Dispositivo: 



    Agravo regimental não provido (Rcl 81.139 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/9/2025).



    Com a mesma compreensão, destaco as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes: Rcl 80.914/AM, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 8/8/2025, e Rcl 81.071 MC/GO, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 1º/7/2025. 



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão proferida nos autos da Ação Penal n. 5039686-31.2024.8.24.0000 e assentar a competência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina para o processamento e julgamento do feito, com a preservação dos atos processuais já praticados, nos termos do HC 232.627/DF.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator